Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719593-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX ARAUJO MOURA MARTINS, TATILA NOLETO DOS SANTOS APELADO: TATILA NOLETO DOS SANTOS, ALEX ARAUJO MOURA MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Alex Araujo Moura Martins e por Tatila Noleto Souza contra sentença (Id 58091279) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de arbitramento de aluguel ajuizada por Alex Araujo Moura Martins em desfavor de Tatila Noleto Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte ré ao pagamento de aluguéis, no valor equivalente a 50% do valor de locação do veículo PEUGEOT, Modelo 208 ALLURE, ano 2014/2014, placa JJA 0012, a partir da data da citação, resolvendo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Ambas as partes recorrem. O autor, em razões recursais (Id 58091288), insurge-se contra a sentença, alegando que o juízo a quo se equivocou ao fixar a data de início da cobrança dos aluguéis. Afirma restar incontroverso nos presentes autos a posse exclusiva da apelada no veículo desde 05/08/2022. Requer a reforma da sentença objurgada, argumentando que o termo inicial para a cobrança dos aluguéis deveria ser esta data, e não a data da citação, como ocorrido no processo de no 0730035-86.2021.8.07.0003. A ré, por outro lado, apelou argumentando ser o presente caso hipótese de comodato gratuito, afastado a possiblidade de pagamento de aluguéis do veículo (Id 58091291). Em consulta aos autos do processo 0730035-86.2021.8.07.0003, no qual discutida matéria correlata, extraiu-se a informação do falecimento do autor, Alex Araújo Moura Martins. Por essa razão, converti o julgamento em diligência para que, no prazo legal, as partes se manifestassem acerca do referido falecimento (Id 62445602). Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do DF, que patrocina os direitos do autor/apelante, peticionou requerendo a suspensão do processo e a citação pessoal dos demais sucessores para fins de regularização da representação processual (Id 63348730). Após novo despacho (Id 63828438), a Defensoria Pública peticionou informando os dados pessoais e o endereço do pai biológico do autor (Id 65442684). Em nova consulta aos autos do processo correlato n. 0730035-86.2021.8.07.0003, verifico ter o magistrado de origem deferido o pedido de habilitação do espólio de Alex Araújo Moura Martins, nomeando a Sra. Edilva Araújo Moura Procópio, genitora do de cujus como administradora provisória do espólio (Id 66294802). A Defensoria Pública do DF peticionou requerendo a intimação pessoal da genitora do de cujus para se habilitar no presente feito (Id 67718013). Conforme consta do despacho anterior, com a morte da pessoa natural, comprovada pela certidão de óbito da autora, a personalidade jurídica se extingue, consoante o art. 6o do Código Civil. Nos termos do § 2o, II, do mesmo art. 313 do CPC, “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Considerando a informação constante da certidão de óbito, o autor não possuía filhos nem cônjuge, e não há inventário em aberto (Id 200039916 do processo de referência). A ausência de inventário aberto torna inviável a sucessão pelo espólio, admitindo-se a sucessão processual por todos os herdeiros. Tendo em vista que a Sra. Edilva Araújo Moura Procópio, genitora do de cujus foi nomeada administradora provisória do espólio de Alex Araujo Moura Martins, nos autos do processo no 0730035-86.2021.8.07.0003 (Id 209418272 do processo de referência), deve ser ela, portanto, pessoalmente intimada no endereço residencial indicado no Id 63348730 para regularizar a sua representação processual no presente feito, bem ainda, como representante do espólio dizer se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, I, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar a intimação pessoal da genitora do de cujus, Sra. Edilva Araújo Moura Procópio, no endereço indicado no Id 63348730, para regularizar a sua representação processual no presente feito, bem ainda, como representante do espólio dizer se persiste o interesse no julgamento do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora